Tribunal: TJDFT
Processo: 0709200-25.2022.8.07.0009
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0709200-25.2022.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NADJA MARIA DE OLIVEIRA PEREIRA APELADO: PROSPEC CONSTRUCOES LTDA D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por NADJA MARIA DE OLIVEIRA PEREIRA contra sentença da 2a Vara Cível de Samambaia que, nos autos da ação declaratória de nulidade de cláusula contratual c/c inexistência de dívida c/c reparação por danos morais ajuizada em face de PROSPEC CONSTRUCOES LTDA, julgou improcedentes os pedidos autorais. Em suas razões (ID 75527223), sustenta a apelante que: 1) não existe saldo devedor a ser atualizado, o que torna abusiva a cobrança; 2) todos os valores foram adimplidos pela apelante; 3) há desproporcionalidade na cláusula contratual que prevê a incidência do INCC sem estabelecimento dos marcos temporais e hipóteses de aplicação; 4) não incorreu em mora; 5) a atualização promovida pela apelada ocorreu com base no preço do produto e não considerou o saldo devedor; e 6) o preço do produto foi alterado unilateralmente. Ao final, requer a reforma da sentença para declarar a nulidade da cláusula contratual e reconhecer a inexistência do débito. Sem preparo diante da isenção legal prevista no art. 1.007, §1o, Código de Processo Civil (CPC). Contrarrazões apresentadas (ID 75527225). Julgamento convertido em diligência para que NADJA MARIA DE OLIVEIRA PEREIRA apresente os comprovantes de pagamentos realizados diretamente à apelada com relação ao valor de entrada inicial e que PROSPEC CONSTRUCOES LTDA demonstre o instante em que foi concedido o habite-se; o valor consolidado da dívida; e a liberação dos pagamentos da CAIXA (ID 75825539). Manifestação de NADJA MARIA DE OLIVEIRA PEREIRA (ID 76266259). Sem manifestação de PROSPEC CONSTRUCOES LTDA (ID 76497481). PROSPEC CONSTRUCOES LTDA, em resposta à manifestação de NADJA, pugna pela manutenção da sentença (ID 77662725). É o relatório. Decido. Dispõe o art. 932, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC) que incumbe ao relator dirigir e ordenar o processo no tribunal. Compete promover, a qualquer tempo, a autocomposição (art. 139, V). Adicionalmente, o art. 3o, § 2o, do CPC estabelece que “o Estado promoverá, sempre que possível, a solução consensual dos conflitos". A tentativa de conciliação pode ser realizada a qualquer tempo desde a fase pré-processual até momento após a prolação da sentença ou do acordão que decide a lide. Na hipótese, as tentativas de conciliação foram infrutíferas por ausência das partes (IDs 75527174/75527189). Nesta instância recursal, o exame das circunstâncias fáticas e jurídicas do litígio indica a impossibilidade de realizar autocomposição, de modo a colocar fim no conflito. A propósito, registre-se, ilustrativamente, julgado do Superior Tribunal de Justiça (STJ): "RECURSO ESPECIAL. AÇÃO POR DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. TRANSAÇÃO JUDICIAL. ACORDO. CELEBRAÇÃO APÓS A PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. POSSIBILIDADE. HOMOLOGAÇÃO. INDISPENSABILIDADE. 1. Cinge-se a controvérsia a definir se é passível de homologação judicial acordo celebrado entre as partes após ser publicado o acórdão de apelação, mas antes do seu trânsito em julgado. 2. A tentativa de conciliação dos interesses em conflito é obrigação de todos os operadores do direito desde a fase pré-processual até a fase de cumprimento de sentença. 3. Ao magistrado foi atribuída expressamente, pela reforma processual de 1994 (Lei no 8.952), a incumbência de tentar, a qualquer tempo, conciliar as partes, com a inclusão do inciso IV ao artigo 125 do Código de Processo Civil. Logo, não há marco final para essa tarefa. 4. Mesmo após a prolação da sentença ou do acórdão que decide a lide, podem as partes transacionar o objeto do litígio e submetê-lo à homologação judicial. 5. Na transação acerca de direitos contestados em juízo, a homologação é indispensável, pois ela completa o ato, tornando-o perfeito e acabado e passível de produzir efeitos de natureza processual, dentre eles o de extinguir a relação jurídico-processual, pondo fim à demanda judicial. 6. Recurso especial provido. (REsp 1267525/DF, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 0/10/2015, DJE 29/10/2015)" - grifou-se Designo audiência de conciliação, a ser realizada com a minha participação, em meu gabinete (TJDFT, Palácio da Justiça, Sala 406), no dia 25 de novembro de 2025, às 15h30. Intimem-se as partes do local, do dia e da hora da audiência, com a ressalva do art. 334, §§ 8o e 9o do CPC. Na véspera, retornem os autos conclusos para audiência. Publique-se. Brasília-DF, 17 de novembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator